Tribunal: TJPA
Processo: 0011031-35.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011031-35.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GM GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA CHEVROLET

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011031-35.2014.8.14.0301

SENTENCIADO/APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO/APELADO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PELA POLÍCIA MILITAR. ENTREGA DO OBJETO CONTRATADO. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO ESTADO. DEVER DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interpostas pelo Estado do Pará contra sentença da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por General Motors do Brasil Ltda. A empresa forneceu 20 veículos à Polícia Militar do Estado do Pará, conforme contrato administrativo firmado em 16 de junho de 2008. Os veículos foram entregues integralmente, mas o pagamento foi realizado apenas parcialmente, restando um saldo devedor de R$ 1.875.200,00. Diante da inadimplência estatal, a autora pleiteou o pagamento do valor devido, corrigido monetariamente e acrescido de juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado do Pará está obrigado a pagar o saldo remanescente da aquisição dos veículos, dado que a entrega foi comprovada; e (ii) definir se houve prescrição do direito de cobrança da empresa fornecedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O dever do ente público de adimplir contratos administrativos devidamente executados decorre do princípio da moralidade administrativa, vedando-se o enriquecimento sem causa.

4. O Estado do Pará reconheceu o pagamento parcial, mas não demonstrou a quitação integral da obrigação, recaindo sobre ele o ônus de comprovar a inexistência da dívida.

5. A entrega dos veículos foi comprovada por documentos, incluindo atestados de recebimento e notas fiscais, enquanto a Fazenda Pública não apresentou elementos suficientes para afastar a cobrança.

6. O prazo prescricional para a ação de cobrança contra a Fazenda Pública é de cinco anos, conforme o Decreto nº 20.910/1932. No caso, a ação foi ajuizada antes do transcurso desse prazo, não havendo prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

a) O ente público deve honrar contratos administrativos devidamente cumpridos pela parte contratada, sob pena de enriquecimento sem causa.

b) O ônus de comprovar o pagamento da obrigação recai sobre a Administração Pública quando a execução contratual está devidamente demonstrada.

c) A prescrição quinquenal para ações de cobrança contra a Fazenda Pública deve ser contada do inadimplemento da obrigação, sendo tempestiva a ação proposta antes do prazo limite.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, AC 00008031520168173480, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, j. 15/02/2023; TJRR, AC 0827631-15.2015.8.23.0010, Rel. Juiz Convocado Luiz Fernando Mallet, j. 07/10/2019; TJSP, APL 10120443620198260562, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 09/12/2019.

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco (17/03/2027).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital
que, nos autos da Ação de Cobrança

ajuizada por
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

Narra a ação ajuizada pela empresa
General Motors que no dia 16 de junho de 2008 celebrou contrato administrativo com a Polícia Militar para a venda de 20 veículos tipo camionete 4x4, tipo Blazer, ano 2008, Diesel Turbo Intercooler, marca Chevrolet, pelo valor global à época de R$ 2.344.000,00 (dois milhões, trezentos e quarenta e quatro mil reais), decorrentes da adesão ao Registro de Preços nº 056/07 (Processo Administrativo nº 08.50.002.039/2007-01), realizado pelo Departamento de Polícia Federal.

No que se refere a entrega dos veículos, informou que no dia 25 de novembro de 2008 foram entregues 18 veículos, conforme atestado de recebimento emitido pela ré. (ID Num. 18215368 - Pág. 7), já no dia 16 de janeiro de 2009, foram entregues os 2 veículos restantes, conforme ID Num. 18215368 - Pág. 9, totalizando assim a entrega dos 20 veículos.

Em relação ao pagamento dos veículos, foi estabelecido um cronograma para desembolso entre abril e julho/2019, no valor mensal de R$586.000,00, totalizando R$2.344.000,00, ocorre, todavia que, apesar da entrega dos bens, apenas foram pagos 4 veículos em 23/04/2009, no valor de R$468.800,00, restando saldo devedor de R$1.875.200,00, relativos a 16 veículos.

Pontua que tentou receber administrativamente, mas não obteve sucesso, não restando alternativa exceto ajuizar a presente ação para fins de compelir o Poder Público a pagar o valor devido.

Juntou documentos.

O Estado do Pará apresentou contestação (ID Num. 18215371), requerendo a improcedência da ação.

Réplica do autor. (ID Num. 18215373).

Sobreveio sentença (ID Num. 18215410), julgando procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Diante das razões expostas, julgo procedente o pedido e condeno o Estado do Pará a pagar os valores devidos, com atualização monetária desde a data do vencimento de cada uma das parcelas – maio, junho e julho/2009 – e juros, a partir da citação, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Condeno o réu, ainda, a restituir as custas antecipadas pela autora, também corrigidas.”

Inconformado o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID Num. 18215412), aduzindo que a sentença merece reforma, haja vista que as provas apresentadas pela empresa apelada são insuficientes para fundamentar uma suposta inadimplência estatal.

Ressaltou ainda a ocorrência da prescrição quinquenal.

Contrarrazões ao recurso. (ID Num. 18215416).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, em seguida, o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, na qualidade de custos legis. (ID Num. 18377891).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 18527813).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

A questão posta em análise, é sobre o acerto ou desacerto da sentença prolatada pelo juízo monocrático que determinou que o Estado do Pará pagasse a empresa General Motors os valores devidos, com atualização monetária desde a data do vencimento de cada uma das parcelas – maio, junho e julho/2009 – e juros, a partir da citação, na forma do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Pois bem.

De início, esclareço que não merece qualquer reparo a sentença reexaminada, pois, comprovou-se que a empresa autora entregou a totalidade do objeto contratado, por outro lado, o Estado do Pará não honrou com o pagamento da totalidade do débito, conforme reconhecido pelo requerido em suas petições que, inclusive, admite “(...) Ademais, o simples fato de administração ter efetuado uma parte do pagamento em abril de 2009, como afirma a requerente, não significa que a mesma reconheceu o débito, ou sequer é causa de suspensão ou interrupção da prescrição, devendo a data de início da prescrição ser contada a partir do inadimplemento do Estado.” (ID Num. 18215371 - Pág. 3).

Como bem asseverou o magistrado, a empresa apelada colaciona nos autos diversos documentos que demonstram a entrega dos bens objetos do contrato, por outro lado, a Fazenda Pública não conseguiu demonstrar o pagamento da avença contratada.

Nesse sentido, colaciono trecho da sentença em que o magistrado enumera os documentos juntados pela empresa autora, ora apelada, que demonstra o seu direito:

“(...) i) cópia do DOE com publicação do Extrato do Contrato nº 015/2008 – adesão à Ata de Registro de Preços da Polícia Rodoviária Federal, para aquisição de 20 veículos (ID 61098231 - Pág. 1); ii) cópia do contrato administrativo, tendo por contratante a Polícia Militar (ID 61098231); iii) atestados de recebimento dos veículos pela Polícia Militar, sendo 18 veículos em novembro/2008 (ID 61098231 - Pág. 7) e 2 veículos em janeiro/2009 (ID 61098231 - Pág. 9); iv) Nota de Empenho; v) cronograma de pagamentos emitido pela Diretoria de Finanças da Polícia Militar (ID 61098232 - Pág. 1), para os meses de abril a julho/2009, com empenho no valor de R$2.344.000,00; vi) Notas Fiscais dos veículos (ID 61098463 - Pág. 1 a 61098468 - Pág. 1).” (ID Num. 18215411 - Pág. 2).

Sendo assim, comprovada a existência da relação contratual e a respectiva execução do objeto contratado, é dever do Ente Público adimplir o contrato, sob pena de enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ENUNCIADOS SDP. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A sentença não está sujeita ao Reexame Necessário, pois o valor da condenação, R$ 12.014,07 (doze mil e quatorze reais e sete centavos), não ultrapassa 100 salários-mínimos (art. 496, § 3º, II, CPC). 2. Há que se rechaçar a impugnação à gratuidade da justiça deferida, pois a parte, brasileira, casada, do lar, declarou nos autos que no momento, não possui condições financeiras que lhe possibilitem arcar com as custas e as demais despesas processuais. A declaração de insuficiência feita por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Interpretação dos arts. 98 e 99 do CPC. 3. Passando ao mérito propriamente dito, a parte interpôs ação de cobrança contra o município de timbaúba, sustentando que firmou o contrato com o Município de Timbaúba, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde, no tocante ao transporte de pessoas e materiais das USF’s (Unidades de Saúde da Família), recendendo pelos serviços executados o valor mensal de R$ 2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais). Informa que a Edilidade deixou de realizar os pagamentos dos meses de outubro/2015 a fevereiro de 2016. 4. Consta nos autos (i) o contrato aditivo realizado entre as partes – id 24531852, com termo final em 15/02/2016, (ii) nota de subempenho (id 24531851), datada de 30/09/2015, no valor de R$2.240,00 (dois mil duzentos e quarenta reais) a ser paga à autora/apelada, constando como órgão a Secretaria de Saúde, descrição da unidade Fundo Municipal de Saúde – PMT, projeto “apoio administrativo às ações do fundo municipal de saúde – FMS”, e a fonte de recursos, recursos ordinários. 5. A parte juntou planilha de débito demonstrando que se encontram em aberto os meses de outubro/2015 a fevereiro de 2016 (id 24531853). 6. Importante consignar que o Município, nem na contestação e nem no seu apelo, questiona a existência e validade do contrato realizado, ou mesmo que tais valores já foram adimplidos, resumindo-se a defender a impossibilidade de pagamento. 7. Cabe à municipalidade comprovar o efetivo pagamento dos meses em inadimplência, a fim de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, inciso II do Código de Processo Civil. 8. Não há dúvida que houve a devida prestação dos serviços contratados pela empresa. Sendo assim, demonstrada a existência da dívida, resta incontroverso o dever de adimplemento pelo Ente Público, com o pagamento dos valores não adimplidos em favor da contratada, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública. 9. Precedentes: (TJ-PE - APL: 4787917 PE, Relator: Jorge Américo Pereira de Lira, Data de Julgamento: 11/09/2018, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2018); (TJ-PE - APL: 4818688 PE, Relator: Márcio Fernando de Aguiar Silva, Data de Julgamento: 26/03/2019, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/04/2019); (TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueirêdo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017) 10. Restando comprovado nos autos que houve o cumprimento da obrigação por parte da contratada e, não tendo o Município comprovado o pagamento integral do contrato, forçoso concluir que o apelo não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença vergastada que condenou o Ente ao pagamento dos valores perseguidos na inicial. 11. No que concerne aos índices aplicáveis aos juros moratórios e à correção monetária, deve ser aplicado o teor dos Enunciados nºs 07, 12, 16 e 21 da Seção de Direito Público do TJPE, publicados em 11/03/2022. 12. Recurso de Apelação desprovido. Aplicação dos Enunciados nºs 07, 12, 16 e 21 da Seção de Direito Público do TJPE, publicados em 11/03/2022. Honorários majorados para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC). 13. Decisão unânime.”

(TJPE - AC: 00008031520168173480, Relator: ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Data de Julgamento: 15/02/2023, Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões)

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM. INADIMPLEMENTO DO ENTE PÚBLICO. CRÉDITO EXISTENTE E PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE CARACTERIZAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.”

(TJRR. AC. 0827631-15.2015.8.23.0010, Relator: Juiz Convocado Luiz Fernando Mallet. Data de Publicação: DJe 07/10/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – INADIMPLEMENTO – Preliminar: cerceamento de defesa – Inocorrência – Inexiste nulidade por cerceamento de defesa na decisão que dispensa a instrução probatória, uma vez que as provas constantes dos autos eram suficientes à formação do convencimento motivado do órgão julgador. Mérito: Pretensão inicial voltada à cobrança de diferenças devidas em virtude do adimplemento a destempo das obrigações contratuais pela Municipalidade de Santos – Possibilidade - Prova da efetiva prestação de serviços, bem como pagamento em atraso pelo Município – Dever da Administração de remunerar a contratada, em conformidade ao que foi previamente estabelecido no contrato administrativo, nos prazos estipulados, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Poder Público – Precedentes – Sentença mantida. Recursos, oficial e voluntário, desprovidos.”

(TJSP - APL: 10120443620198260562, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 09/12/2019, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/12/2019)

Por outro lado, em relação ao tema da prescrição aventada pelo recorrente em suas razões, essa questão já foi enfrentado pelo juízo sentenciante e decidido nos seguintes termos:

“(...) Por outro lado, há parcial razão do réu em relação à prescrição.

O comando normativo estabelecido no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, regulamentador da prescrição das dívidas da Fazenda Pública, fixa o prazo prescricional de 5 anos “contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

No caso concreto, foram pagos 4 veículos em 23/04/2009, no valor de R$468.800,00, passando o Estado do Pará à condição de inadimplente a partir de maio/2009. E tendo sido proposta a ação em 17/03/2014, portanto quando não havia decorrido o prazo de 5 anos, não se operou a prescrição.”

Portanto, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ESTADO DO PARÁ, mantendo integralmente a sentença recorrida,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto

P. R. I.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2025